Tribunal: TJPA
Processo: 0000762-12.2016.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000762-12.2016.8.14.0027

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

APELADO: JOAQUIM SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0000762-12.2016.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: MÃE DO RIO/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BONSUCESSO S/A.

ADVOGADOS: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA e FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO

EMBARGADO: JOAQUIM SOARES

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bonsucesso S/A. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela instituição financeira, para reduzir o valor da indenização por danos morais e determinar a devolução simples dos valores descontados indevidamente, mantendo-se os demais termos da sentença de origem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais — omissão, contradição ou obscuridade — no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da compensação de valores, conforme alegado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e só são cabíveis quando constatados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito da decisão ou mero inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e coerente com o conjunto probatório e as normas aplicáveis, especialmente quanto à inexistência de relação contratual entre as partes e à responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5.

A alegada omissão sobre a compensação de valores não procede, pois a questão foi suficientemente enfrentada no voto condutor, ao determinar a devolução simples dos valores cobrados, afastando a repetição em dobro por ausência de má-fé do fornecedor, nos termos do
leading case
EAREsp 600663/RS.

6.

A tentativa de reabrir o debate por meio dos embargos representa indevido uso do recurso com finalidade infringente, sem a presença de vício a ser sanado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não se admite a utilização dos embargos para rediscutir matéria já apreciada no acórdão recorrido, sob pena de indevida pretensão modificativa. 3. A devolução simples dos valores indevidamente cobrados, em razão da ausência de má-fé do fornecedor, afasta a necessidade de compensação autônoma não debatida no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BONSUCESSO S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 25914476) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para minorar o valor da condenação pelos danos morais, os quais fixo em R$ 2.000,00, determinar que a devolução dos valores descontados ocorra de forma simples, nos termos do decisum EAREsp 600663/RS, mantidas as demais cominações da r. sentença e majorar os honorários de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença apelada em seus demais termos.”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

25914476):

“
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. Ônus da prova. Relação de consumo. Inexistência de comprovação do contrato e da transferência do valor. Responsabilidade objetiva do banco. Fortuito interno. Súmula 479/STJ. Repetição do indébito na forma simples. Modulação de efeitos. Earesp 600663/RS. Danos morais configurados. Redução do quantum indenizatório. Honorários advocatícios majorados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bonsucesso S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Joaquim Soares, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando o banco ao pagamento de danos materiais e morais. 2. O banco apelante alega a regularidade do contrato e solicita a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais e afastar a repetição em dobro dos valores pagos. II. Questão em discussão 3. Há três questões centrais em discussão: (i) a existência e regularidade da relação contratual alegada pelo banco; (ii) a forma de devolução dos valores cobrados indevidamente; (iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

Da inexistência de relação contratual e da responsabilidade do banco

4. O banco apelante não comprovou a existência de relação jurídica válida com o apelado, deixando de apresentar documentos essenciais, como contrato assinado, documentos pessoais do autor e comprovante de transferência do valor supostamente contratado.

5. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente em relações de consumo, em que se aplica o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova.

6. A ausência de comprovação da contratação torna inviável reconhecer a validade do negócio jurídico. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa, nos termos da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Da repetição do indébito

7. A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, depende da demonstração de má-fé do fornecedor. No caso, não há comprovação de má-fé por parte do banco apelante, sendo aplicável a repetição do indébito na forma simples, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

Dos danos morais

8. O dano moral é configurado em razão da fraude bancária e dos transtornos suportados pelo autor, que teve valores indevidamente descontados de sua conta.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença a título de danos morais revela-se elevado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, reduz-se o montante para R$ 2.000,00, valor que atende ao caráter reparatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Dos honorários advocatícios

10. Considerando o trabalho realizado pelos advogados do apelado, inclusive em sede recursal, majoram-se os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para:

(i) determinar a repetição do indébito na forma simples; (ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00; (iii) majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: 1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente em relações de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor, conforme modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 600663/RS. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; CC/2002, art. 927; CPC/2015, art. 85, §11; Súmula 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: · STJ, Súmula 479. · STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020. · TJPA, Apelação Cível nº 2018.01563864-66, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 10/04/2018.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois não analisou a compensação de valores.

Forte nesses fundamentos, requer:

“(...) o recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar a contradição e omissão apontada na decisão.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposta.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/06/2025